Tribunal: TJDFT
Processo: 0749158-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. NÃO COMPROVADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido formulado pelo executado, impugnando a penhora sobre valores do imposto de renda. 1.1. Em seu recurso, o agravante pleiteia a desconstituição da penhora dos valores provenientes da restituição de imposto de renda. Assevera que as verbas perseguidas constritas possuem natureza salarial, de modo que são impenhoráveis, por disposição legal do art. 833, inciso IV, do CPC.

2. Conforme dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. 2.1. A restituição do imposto de renda refere-se à devolução de quantias pagas em excesso a título desse imposto, seguindo as normas da declaração de ajuste anual. Assim, esses valores podem originar-se de salários ou outras fontes de renda. 2.2. Não se pode presumir que a restituição de imposto de renda possui a natureza salarial, sendo incumbência da parte executada comprovar a natureza da restituição recebida.

3. Jurisprudência da Casa: “Agravo de instrumento. Penhora. Restituição de imposto de renda. A impenhorabilidade do valor restituído pela Receita depende da comprovação da sua natureza alimentar, que não é presumida”. (07386839320238070000, Relatora Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 26/10/2023).

4. Embora o agravante alegue que a sua restituição de imposto de renda seja oriunda de verba salarial, não trouxe aos autos qualquer comprovação, seja na impugnação à penhora, seja no presente recurso. 4.1. Não se pode presumir que recai sobre o valor constrito a impenhorabilidade disposta no art. 833, inciso IV, do CPC, de modo que a decisão agravada não merece reparos.

5. Recurso improvido.